Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-58.2021.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-58.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA - CPF: 201.722.221-68 (SUSCITADO), LUCIANO NARCISO GONCALVES - CPF: 010.314.741-10 (ASSISTENTE), PAMELLA CAMILLA AUXILIADORA DA CRUZ - CPF: 738.010.971-53 (ASSISTENTE), A. D. C. G. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA - CPF: 201.722.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA - CPF: 201.722.221-68 (APELADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.217-A
CAPUT

(ESTUPRO DE VULNERÁVEL) C/C ARTIGO 61, II, “F”, ARTIGO 65, I E ARTIGO 226, II NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
(CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS

DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE
-
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELA PALAVRA DA VITIMA E DE SUA GENITORA - I
NTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT - FATOS OCORRENTES ÀS OCULTAS – HIGIDEZ PROBATÓRIA – CREDIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
CLAM VOBIS
-
RECURSO PROVIDO

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata de
delicta carnis
.

O estupro de vulnerável, para o seu aperfeiçoamento, não exige a presença de vestígios se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, sendo de rigor a condenação do imputado.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n.º 10 da TCCR do TJMT). Dessarte, se os relatos da vítima são seguros e harmônicos, além de corroborados por outros elementos de prova, não há margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
[STJ. Rito dos recursos especiais repetitivos. Tema n. 1.121].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, que julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu o réu Severino de Oliveira Dutra pelo crime previsto no art.

217-A, do Código Penal e declarou extinta a punibilidade pela prescrição, em relação ao crime do art. 147, caput, c/c art. 61, II ‘f’, do CP. (ID207122209)

Nas razões, o Ministério Publico busca pela condenação do agente, sob argumento de que há provas suficientes de autoria e materialidade. (ID207122217)

Em sede de contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID207122220)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP) - APELO MINISTERIAL: ARGUMENTO DE QUE O CONJUNTO PROBANTE COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO É FORTE E HARMÔNICO NO SENTIDO DE CONFIRMAR O ESTUPRO CONTRA A VÍTIMA, HAVENDO PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, E PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS, NÃO HAVENDO NENHUMA DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO NARRADO NA INICIAL. NO QUE DIZ RESPEITO A AUTORIA. COMO É DE COSTUME, O DELITO EM COMENTO REVESTE-SE DE CLANDESTINIDADE, SENDO DEMASIADA A DIFICULDADE DE TESTEMUNHAS, RAZÃO PELA QUAL A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É REITERATIVA NO SENTIDO DE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA ADQUIRE ESPECIAL RELEVÂNCIA. - NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
(ID214087692)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Publico para condenar o réu nos termos do art.

217-A, do Código Penal, sob fundamento de que há provas suficientes para embasar o edito condenatório.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Segundo restou apurado, os abusos sexuais contra Amanda da Cruz Gonçalves iniciaram quando a vítima tinha apenas 04 anos de idade e nas ocasiões em que ela visitava a avó na cidade de Araguainha-MT, sendo certo que a ofendida cresceu convivendo com o denunciado, visitando-o ao menos uma vez por mês.

Ressai do feito que o denunciado SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA é convivente da avó da ofendida e desde o início do ano de 2011 até o mês de maio de 2021, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com a vítima, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Consta no feito que SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA, durante esse período, apalpou, por diversas vezes, as partes íntimas de Amanda da Cruz Gonçalves e a obrigou, por duas vezes, a pegar em seu órgão genital.

Prosseguindo em seu intento criminoso, no mês de maio de 2021, o denunciado, SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA, apalpou os seios da ofendida Amanda da Cruz Gonçalves.

No mesmo período dos abusos acima mencionados, o denunciado, SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA, no intuito de silenciar e sair impune do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ameaçou a vítima, Amanda da Cruz Gonçalves, de causar-lhe mal injusto e grave, consistentes em sua morte e na morte de seus familiares.

A vinculação da autoria das infrações penais ao denunciado subsuma-se a partir dos elementos indiciários constantes do caderno investigatório anexo, mormente em razão do depoimento colhidos em sede policial; Boletim de Ocorrência nº 2021.125099 (fls. 09); Certidão de Nascimento (ID. 61086272 – Pág. 15) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 61086276 – Págs. 19/21).
(ID207122165)

A princípio, cumpre informar que a
Constituição Federal de 1988, reconhecendo a peculiar condição de ser humano em desenvolvimento, instituiu ser dever “
da

família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com
absoluta prioridade
”
o direito
à dignidade
,
colocando-os
“
a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência
, crueldade e opressão”
(CF, art. 227,
caput
– g.n.).

Concretizando o
princípio da prioridade absoluta
no contexto da
dignidade sexual
, o §4º do artigo 227 da Carta Magna impõe ao Poder Público um especial dever de proteção, a ser materializado por meio de lei que
“punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”
.

Em atenção ao mandamento constitucional de se assegurar, com absoluta prioridade, o direito à dignidade sexual das crianças e dos adolescentes, o legislador pátrio editou a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que deu nova moldura aos crimes de natureza sexual, revogando o antigo regime da presunção de violência contida no artigo 224 do Código Penal e criando a figura do
estupro de vulnerável
, que tornou típica a conduta de “
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A,
caput
, CP).

A literalidade da Lei Penal em vigor denota o propósito do legislador em proteger a dignidade sexual do menor de catorze anos (limite objetivo para certo reconhecimento da voluntariedade do ato sexual), porquanto se trata de pessoa que ainda não atingiu maturidade cerebral necessária tanto para a tomada de decisões conscientes e refletidas quanto para a assunção das consequências de suas ações.

De se destacar trechos da justificação ao projeto de lei nº 253/2004, que deu origem à Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009:

“ (...). Esse artigo, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código Penal.
Apesar de poder a CPMI advogar que é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o entendimento em muitos julgados.

O projeto de reforma de Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas,
não somente crianças e
adolescentes com idade até 14 anos
, mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e
com essas pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso;
sem entrar no mérito da violência e sua presunção
. Trata-se de
objetividade fática
.

Esclareça-se que,

em se tratando de crianças e adolescentes na faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual.

Afastar ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos fundamentais
.
Não é demais lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos. ”
(disponível em: <
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12015-7-agosto-2009-590268-exposicaodemotivos-149280-pl.html
>, acessado em 19/02/2020, grifos nossos)

Vê-se claramente que a norma penal insculpida no artigo 217-A do Código Penal não concedeu aos magistrados qualquer margem de discricionariedade no que se refere ao critério etário para o consentimento para a prática de atos de natureza sexual.

Ao se abolir em 2009 a presunção de violência contida no revogado artigo 224 do Código Penal e criar tipo penal próprio para a conduta de
“ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A do CP),
elegeu-se o critério etário, objetivo, para a caracterização da vulnerabilidade, afastando toda e qualquer indagação no caso concreto a respeito da aquiescência, conhecimento e experiência do menor de 14 (catorze) anos em relação às questões sexuais
.

Bem a propósito, destaco trechos do artigo produzido pelo neurocientista Jay N. Giedd (presidente da divisão de psiquiatria infantil e adolescente da Universidade da Califórnia em San Diego e professor na Faculdade de Saúde Pública Bloomberg, Universidade Johns Hopkins), sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente:

“O que se destaca acima de tudo entre os recursos do cérebro adolescente é sua capacidade de mudar em resposta ao ambiente ao modificar as redes de comunicações entre regiões cerebrais. Essa adaptabilidade, ou plasticidade especial, é uma ‘faca de dois gumes’. Ela permite aos adolescentes enormes progressos no modo de pensar e se socializar. Mas o cenário mutante também
os expõe a comportamentos perigosos
e graves transtornos mentais.

Estudos recentes indicam que
comportamentos mais arriscados resultam de disparidades na maturação de redes no sistema límbico, que estimulam emoções e se potencializam na puberdade, e o amadurecimento de redes no córtex pré-frontal, que ocorre mais tarde e promove julgamentos sensatos e controle de impulsos
. Agora sabemos que o córtex pré-frontal muda acentuadamente até bem além dos 20 anos. Ainda assim, a puberdade parece estar começando mais cedo, prolongando os ‘anos de descompasso’.

A plasticidade de redes que ligam regiões cerebrais, e não o crescimento dessas regiões, como se acreditava anteriormente, é fundamental para o consequente comportamento adulto. Compreender isso, e saber que atualmente ocorre uma expansão crescente do intervalo entre o desenvolvimento de redes emocionais e de julgamento em pessoas jovens, pode ajudar pais, professores, conselheiros e os próprios adolescentes. Todos podem compreender melhor que comportamentos como correr riscos, buscar sensações, e se afastar dos pais na direção de seus pares não são sinais de problemas cognitivos ou emocionais. Eles são um resultado natural do desenvolvimento do cérebro, fase normal do processo de aprendizagem do adolescente de como lidar com o mundo complexo.

(...). Uma característica importante do
córtex pré-frontal
é sua capacidade de criar cenários hipotéticos do tipo "e se" por meio de viagens mentais no tempo; ou seja, a
habilidade de considerar possíveis resultados passados, presentes e futuros ao executar simulações mentais em vez de nos sujeitarmos a realidades potencialmente perigosas
. Como concluiu o filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico Karl Popper (1902-1994), em vez de nos expormos ao perigo ‘nossas teorias morrem em nosso lugar’. A medida que amadurecemos cognitivamente, nosso funcionamento executivo também nos torna mais propensos a escolher recompensas maiores, obtidas em prazos mais longos em vez de retribuições menores, mas mais rápidas.

(...)
Ao contrário do córtex pré-frontal, o sistema límbico
, alimentado por hormônios,
passa por mudanças drásticas no período da puberdade, geralmente iniciada entre os 10 e 12 anos
. Esse sistema regula emoções e sensações de recompensa. Ele também interage com o córtex pré-frontal durante a adolescência para promover a busca por novidades, correr riscos e passar a interagir com seus pares. Esses comportamentos, profundamente enraizados na biologia e encontrados em todos os mamíferos sociais, estimulam adolescentes e jovens adolescentes a se separar do conforto e da segurança de suas famílias para explorar novos ambientes e procurar relacionamentos fora da família. Esses comportamentos diminuem a probabilidade de endogamia, criando uma população geneticamente mais saudável, mas também podem representar perigos substanciais, especialmente quando associados com tentações modernas, como acesso fácil a drogas, armas de fogo e veículos de alta velocidade, não controlados por uma boa dose de bom senso.

O fator determinante no comportamento do adolescente não é tanto o desenvolvimento tardio do funcionamento executivo ou o início precoce de um comportamento emocional, mas o descompasso desses dois desenvolvimentos.
Se jovens adolescentes são emocionalmente impelidos pelo sistema límbico, mas o controle pré-frontal ainda não é tão bom quanto ficará até, digamos, os 25 anos, isso deixa uma década de tempo durante o qual os desequilíbrios entre pensamento emocional e contemplativo podem dominar
. Além disso,
o fato de a puberdade estar começando mais cedo em todo o mundo estende a lacuna temporal entre o início do processo de se expor a mais riscos e buscar sensações fortes e o surgimento de um córtex pré-frontal forte, estabilizador
.

O prolongamento do descompasso sustenta a crescente noção de que os anos da adolescência já não são mais sinônimos dessa fase.

Definida pela sociedade como a transição da infância para a idade adulta, ela começa com o início da puberdade, mas termina em um conceito, ou norma social quando uma pessoa atinge sua independência e assume papéis adultos. Nos Estados Unidos, a concretização de um papel adulto, muitas vezes caracterizado por eventos como se casar, ter um filho e ser proprietário de uma casa, está ocorrendo aproximadamente cinco anos mais tarde que na década de 70. A grande influência de fatores sociais em determinar o que constitui um adulto levou alguns psicólogos a sugerir que a adolescência é menos uma realidade biológica que um produto de mudanças na educação de filhos desde a Revolução Industrial. Mas estudos de gêmeos, que examinam os efeitos relativos de genes e do ambiente ao acompanharem duplas que tem experiências diferentes, refutam a noção de que fatores sociais podem ignorar ou desprezar substancialmente a biologia. Eles mostram que
o ritmo de amadurecimento biológico das substâncias branca e cinzenta no cérebro pode ser ligeiramente influenciado pelo ambiente, mas que
o cronômetro fundamental está sob controle biológico
. (...). ” (GIEDD, Jay N. “O incrível cérebro adolescente. Amadurecimento neural nessa fase possibilita aprendizagem e adaptabilidade notáveis, mais também favorece a propensão a comportamentos arriscados”, Revista Scientific American Brasil, nº 158, Julho/2015 – grifo nosso)

Jay N. Giedd nos explica que embora os fatores sociais e ambientais possam influenciar, o cronômetro fundamental da maturação do córtex pré-frontal, estabilizador, está sob controle biológico. A “explosão hormonal” nos jovens a partir dos 10 anos os torna influenciáveis, vulneráveis às “tentações modernas”, e propensos à exposição a riscos, pois “não controlados por uma boa dose de bom senso”.

A tendência sexualizadora da sociedade moderna, inoculando de forma sutil o erotismo prematuro no universo infantil e infanto-juvenil, acarreta uma aproximação muito violenta e distorcida do mundo da sexualidade adulta, perdendo-se experiências imprescindíveis que garantiriam de forma saudável e gradativa uma parte essencial do que depois será sua vida familiar e sua forma de entender as relações sociais, não só sexuais.

O sentido da lei é justamente proteger aqueles que biopsicologicamente não possuem condições suficientes para compreender todas as implicações decorrentes do ato sexual. O fato de ter algum contato teórico com o assunto não implica em dizer que o menor de 14 (catorze) anos possua discernimento suficiente para gerenciar seus atos, avaliar as implicações de suas decisões, dimensionando vantagens e consequências futuras.

Colocações acadêmicas no sentido de se admitir exceções à luz de particularidades do caso em concreto não se compatibilizam com a especial proteção à dignidade sexual da criança e do adolescente constitucionalmente imposta à família, à sociedade e ao Estado.

Apesar das respeitáveis posições divergentes, a
mens legis
é clara, trazendo em sua figura típica delimitação objetiva justamente para se afastar despiciendas incertezas denotativas.

No caso em testilha, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (ID107662584), relatório de estudo psicossocial da vitima (ID207122199), bem como os depoimentos colhidos em sede policial e juízo.

No que tange a autoria, a vitima Amanda da Cruz Gonçalves, ao ser inquirida em solo judicial, afirmou ter sofrido abuso sexual pelo marido de sua vó desde os 04(quatro) anos de idade, período este quando iam passear na casa da genitora de sua mãe.

Peço vênia ao transcrever os depoimentos constantes no parecer ministerial:

“(...) Psicóloga: Eu acho que você tem a noção, sabe o porquê que você se encontra hoje nesse momento na audiência. Vítima: Uhum. Psicóloga: Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que você me respondesse, assim, tranquilamente, à vontade, igual foi no dia que nós nos encontramos. Você sabe o fato, o motivo, que tá aqui. O que que aconteceu? Vítima: Como que eu vou te responder isso? Psicóloga: Do que que você lembra?
Vítima: De quando eu tinha 4 anos, eu tava na casa da minha vó, aí ele me chamou eu tava de fralda e uma blusa comprida, ai ele me chamou pra ir na outra casa, que minha vó morava aqui mais ele e tinha as casinhas assim do lado, aí nós foi na casa lá, ele tirou minha fralda, me deitou naquelas cama de hospital, num tem? De antigamente. Psicóloga: Como que era? Você lembra? Vítima: Era uma cama alta aí tinha um colchão duro, aí, ou era plástico, sei lá que que era, que você deitada e ela furava, aí ele. Psicóloga: Parece que era um colchão d’água? Vítima: Nunca vi um colchão d’água. Psicóloga: Não? Vítima: Aí ele pegou e começou pegar na minha negócia e pôs eu pra pegar no negócio dele, aí minha vó chegou lá porta e bateu lá, ai ele pegou abriu pra minha vó, aí minha vó falou que era pra mim ir lá com a minha mãe e não falou nada pra ela, falou alguma coisa pra ele, eu fui lá pra minha mãe, depois eu não lembro mais, aí eu lembro de quando ele mexia comigo nas outras vezes quando eu já tava mais grande já.
Psicóloga: E você lembra que nessa época você estava com 4 anos? Vítima: (sinal positivo com a cabeça) Psicóloga:
Tá. No momento você estava de fraldas e ele retirou suas fraldas? Vítima: Foi.
Psicóloga: Tá. Qual o nome que você, você disse que ele tirou a fralda e começou a tocar nas suas partes. Qual o nome que você dá a isso? Vítima: Não sei.
Psicóloga: Aonde que ele começou a tocar? Vítima: Na minha perereca. Psicóloga: Você chama de perereca? Vítima: É. Psicóloga: E você acabou de relatar também que ele fez você tocar nas partes dele. Vítima: Foi. Ele colocou, deixou perto pra mim ficar brincando com aquilo lá que aquilo lá era brinquedo, até onde eu lembro mais ou menos, aí eu fiquei brincando com aquele negócio. Psicóloga: Como que você chama? Vítima: De pinto. Psicóloga: É, depois disso qual a idade que você lembra que ele voltou tocar em você? Vítima: Os 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os 13 foi a última vez.
Psicóloga: Tá. Ele começou a tocar em você por volta dos 8 anos? Vítima: De novo foi. Psicóloga: Foi? Dessa idade dos 4 até os 8? Vítima: Eu não lembro. Psicóloga: Você não lembra. Vítima: Não. Psicóloga: Com 8 anos o que que você lembra? Vítima: Que nós tava, minha mãe e minha vó saiu pra ir no, comprar carne, que acho que é três rua depois da casa da minha vó, da rua da casa dela, aí meu pai ficava lá sentado lá fora, aí eu sempre ficava lá dentro comendo alguma coisa, sempre eu tava comendo. Psicóloga: Quem que tava comendo? Você? Vítima: Eu sempre ficava comendo alguma coisa na geladeira, minha vó falava ‘come isso’ porque na casa da minha vó a gente chegava lá aí indo pra geladeira tinha um monte de vasilha aí tinha chiclete, balinha, pirulito, aí eu ficava só comendo essas coisas, comia de tudo que minha vó falava que podia comer as coisas,
aí era na hora que ele chegava tampava minha boca colocava a mão assim e falava pra não contar pra ninguém senão ele ia me matar, matar minha mãe, meu pai, minha vó (inaudível) aí ele pegava enfiava a mão por dentro da minha roupa e pegava na minha perereca e depois pegava nos meus peitos e fazia eu beijar eles as forças
. Psicóloga: Tá. Me responde uma coisa, Amanda. Vocês morava com a sua avó? Ou você ia a passeio? Vítima: Minha vó morava na Araguainha e nós morava aqui no Araguaia, aí nós ia lá toda folga do meu pai que era uma vez na semana, ou nós ia final de semana, ou nas férias mesmo da escola nós ia pra lá e ficava muito tempo lá, só que sempre com minha mãe e meu pai, minha mãe nunca deixou a gente viajar sozinho. Psicóloga: E nas férias vocês ficava mais tempo? Vítima: Uhum. Psicóloga: Na casa da sua avó em Araguainha. Vítima: É, que nós ficava uma semana, quase duas, porque aí tinha a minha tia também da Ponte Branca, a irmã da minha mãe, aí nós ia pra lá também. Psicóloga: E na casa da sua avó ficava sua avó, ele, vocês que estavam de férias... Vítima: Minha mãe e meu pai. Psicóloga: Você tem irmão? Irmãs ou irmãos? Vítima: Tenho. Duas. Psicóloga: Mais nova? Mais velhas? Vítima: Mais nova que eu, as duas. Psicóloga: E em algum momento você, além dele se aproximar de você, em alguma das suas irmãs ele tentou fazer isso? Vítima: Ele ficava dando tapa na bunda da minha irmãzinha mais nova, aí minha irmã do meio puxava ela, brigava com ela, só que ela era pequenininha, ela não entendia, ela tinha acho que uns dois, ela tava andando, tinha pouco tempo que ela tinha começado andar, aí ele ficava lá, que aí sempre teve problema, aí teve que ficar de calcinha porque se colocasse (inaudível) aí sempre ela ficava de calcinha e fralda, aí ele ficava dando tapa na bunda dela, e num sei o que, aí eu já não gostava que ele fazia isso nem comigo e deixar fazer isso com a minha irmã? Aí nós tirava ela de lá e falava brigava pra ela não ir lá de novo, nós falava pra ela não ir né, aí ela ia porque ela não sabia de nada. Psicóloga: Tá. Vamos voltar lá no seu início, quando você lembra aos 4 anos. Você lembra além dele aproximar de você, cê lembra de que maneira ele, de que maneira ele aproximou de você? Vítima: (sinal negativo com a cabeça). Psicóloga: Não? O que vem a sua cabeça é só que você estava de fralda? Vítima: É, que eu tava de fralda, tava com minha mamadeira com leite e com uma blusa de manga comprida, ela era aqui rosa assim e o resto assim parece que tinha uma flor no meio, não lembro, e aí ele me chamou pra ir lá na outra casa com ele. Psicóloga: E essa casa fica perto da casa da sua avó? Vítima: É, aqui é a casa que minha vó mora mais ele, aí aqui tem a rua, aí do outro lado da rua que é aqui aí tem uma casa da minha avó aqui e tem outra casa dela aqui,
aí ele me chamou pra ir nessa daqui, aí ele me deitou numa cama de hospital que tinha lá que minha mãe tinha umas coisas de hospital, aí tinha uma cama dessas na casa dela aqui, aí ele me deitou lá, desabotoou minha fralda e começou pegar na minha perereca, depois ele tirou o negócio dele pra fora e colocou pra mim brincar.
Psicóloga: E ele te falou pra que que servia a brincadeira em algum momento? Vítima: (Sinal negativo com a cabeça). Psicóloga: Tá. E você me disse que a sua avó chegou nesse momento. Vítima: Sim, ela viu... Psicóloga: Ela chegou vê que ele estava fazendo? Vítima: Viu, porque ela pegou, ela, aqui é a porta, sabe aquelas porta de vidro transparente? Psicóloga: Sim. Vítima: Aí que tipo tem umas bolinha? Ela é transparente, ela é de vidro assim normal, aí ela é tipo uns vidro, umas bolinhas de vidro, eu vou tentar, vou, meu tio Paulo mora nela agora, mas eu vou pesquisar depois eu passo na rua aí eu mostro pra senhora. Aí ela viu, aí ela bateu na porta porque a porta ela não tem nada assim igual essa daqui de chave, tinha que colocar cadeado, aí passava a corrente (inaudível) comigo e ele pro lado de dentro, aí minha vó bateu lá na porta, aí ele abriu a porta pra minha vó, minha vó arrumou minha roupa, arrumou minha fralda e falou pra mim ir lá pra minha mãe, aí ela falou alguma coisa pra ele, ficou brava com ele, e não falou mais pra minha mãe, isso eu acho que ela deveria ter falado pra minha mãe. Psicóloga: Ela nunca contou pra sua mãe o que ela viu ali? Vítima: Não. Psicóloga: Tá. Pra você que lembra disso aos 4 anos, no decorrer desses 4 aos 8, como ficou essa cena pra você? Vítima: Porque foi a pior cena que aconteceu. Eu acho que foi uma das primeiras vez que ele começou tocar em mim. Psicóloga: Tá. Eu sei que quando nós fizemos a avaliação lá você citou também que sua mãe pediu pra ele benzesse você.
Vítima: Sim. Ele era benzedor, ele pegava uns matinhos no chão aí ele começava benzer, eu sei que é benzer, tava na hora do almoço aí tava uma correria pra fazer almoço e tudo, aí ele me colocava no colo dele começava pegar na minha perereca, tentava beijar minha boca, ai eu virava a cara porque eu não queria (inaudível) a minha irmã ela sempre pedia pra alguém ficar lá com ela aí eu não podia pedir porque ele me falava que se eu falasse pra alguém ficar lá comigo ele ia matar as pessoas que eu amava, eu nunca pedi porque eu sempre ficava com medo e tal.
Psicóloga: E você lembra quando ele benzia vocês quantos anos, você exatamente, quantos anos você tinha? Vítima: Do, ele sempre me benzeu desde que eu era neném. Psicóloga: Ele sempre benzeu você desde que era neném? Vítima: Sim, porque minha mãe fala que ele que é meu benzedor, ele e minha bisa, quando nós ia pra lá pra Araguainha ele que benzia nós, desde que eu era pequenininha que ele benzia, as minhas irmã, meu pai, minhas irmã, um povo lá, minha mãe (inaudível). Psicóloga: Ele é o benzedor de Araguainha? Vítima: Era o único que conheço lá. Psicóloga: E no momento que ele ia benzer você, ele pedia o que mesmo?
Vítima: Que não era pra mim falar pra ninguém deixa, pra mim, tipo, chamar, tipo, a benzedora chama a senhora pra ficar comigo lá, ele falava se eu falasse isso ou chamasse alguém ele ia matar as pessoas que eu mais amava, que é minha bisa, minha mãe, meu pai, minhas duas irmã e minha vó.
Psicóloga: E ele colocava você sentada em alguma cadeira? Onde que ele colocava você?
Vítima: Ele sentava assim, ele ficava (inaudível) aí ele sentava, eu ficava em pé na frente dele aqui, aí ele pegava assim de frente, aí tentava beijar minha boca, pegava nos meus peito.

Psicóloga: E ele enfiava a mão por dentro da roupa ou por cima? Vítima: Por dentro. Psicóloga: Por dentro? Nas suas partes íntimas também? Vítima: Ele já tentou enfiar o dedo na minha perereca, mas não conseguiu. Isso ele tentou lembro eu tinha 13 anos já, que foi um dia que eu dei um tapa nele, eu já tava com entendimento do que ele tava fazendo.
Psicóloga: Você já entendia o que ele estava fazendo? Vítima: Sim, minha mãe me mostrava o jornal ‘fulana estuprou não sei quem e matou’ aí eu sabia o que meu vô fez comigo, aí minha mãe falava bem assim pra nós, (inaudível) eu e minha irmã, falava assim ‘minhas filha, o dia que acontecer isso com vocês, vocês conta pra mamãe, mamãe vai tá do lado de vocês’ e minha irmã olhava pra mim, tipo, ‘fala logo, fala’ e eu falava ‘tá bom, mãe’, aí minha irmã ‘por que você não falou pra minha mãe? Não sei o que’ porque a minha irmã sempre foi minha melhor amiga, sempre contei pra ela. Psicóloga: A sua irmã do meio? Vítima: Aham. Psicóloga: Mais nova do que você? Vítima: Ela tem 13 anos. Psicóloga: Agora? Vítima: É, agora ela tem 13. Quando ela tinha acho que uns, ela sempre foi dois anos mais nova do que eu. Psicóloga: E você sempre relatava pra ela o que acontecia? Vítima: Ela já chegou a ver. Psicóloga: Ela chegou a ver? Vítima: Já chegou a ver, aí ele disfarçava, fazia alguma outra coisa. Mas ela sabia o que ele tava fazendo porque eu contava pra ela. Aí sempre ela sabia de tudo porque eu contava tudo pra ela. Nunca escondi nada dela. Psicóloga: E nem ela e nem você chegou algum momento relatar pra sua mãe? Vítima: Não, que eu não deixava ela falar e eu não podia falar porque ele ficava fazendo ameaça e eu ficava com medo. Psicóloga: E as suas férias você sempre ia pra lá? Passar? Vítima: Uhum. Eu já, eu fugia de lá pra casa de outra pessoa porque eu não aguentava olhar na cara dele mais. Sabe quando você toma nojo da cara da pessoa? Não aguenta olhar na cara dela? Eu tomei nojo da cara dele. (...). Psicóloga: E o momento que ele aproximava pra te tocar, onde estava a sua mãe? A sua avó? Vítima: A mãe as vezes minha mãe ia comprar carne pra fazer no almoço ou na janta. Psicóloga: E a sua vó? Vítima: Minha vó ia com a minha mãe porque minha vó ia pra anotar porque minha vó tinha conta lá no açougue, aí minha mãe ia pra escolher a carne lá no Edinei que é um parente nosso de consideração, foi criado tudo junto, aí é dele o açougue onde minha mãe ia. Psicóloga: E ela deixava você e suas irmãs com ele? Vítima: É, minha mãe deixava nós com meu pai. Psicóloga: Ah, com seu pai? Vítima: É, meu pai sempre ficava sentado lá. Psicóloga: E seu pai ficava sentado aonde? Vítima: Na área. Assim, chega na casa da minha vó aí tem uns banco aqui assim, aí nós ficava sentado do lado de cá e ele daqui (...). Psicóloga: E você, Amanda, em alguma dessas situações, você tentou se afastar, tentou fugir dele, distanciar, o que ele fazia com você? Vítima: Ele puxava meu braço, segurava assim, tampava minha boca e falava ‘se você contar pra alguém, tentar escapar de mim mais uma vez, eu vou matar as pessoas que você mais amava’ ainda citava o nome das pessoas, que é minha bisa, minha vó, minha mãe, meu pai, minhas duas irmã. Psicóloga: A sua avó, ela chegou ver o que ele fez com você só quando foi lá quando você tinha 4 anos ou ela tem a noção dessas outras situações? Vítima: Das outras eu não lembro, só lembro que minha vó viu, brigou com ele, pelo menos eu acho que ela brigou com ele, quando eu tinha 4 anos, que foi a primeira vez que eu vi ela assim, bem, tipo, num fazer nada. Psicóloga: Com quantos anos que você tava que você levou ao conhecimento da sua mãe? Vítima: Que eu contei pra minha mãe? Psicóloga: Sim. Vítima: 13, quase fazendo 14. Psicóloga: Aos 13 anos? Vítima: Foi. Psicóloga: Aconteceu alguma situação específica que incentivou você a relatar a sua mãe? Vítima: Que aconteceu pra mim contar pra ela? Psicóloga: Uhum. Vítima: Não. Eu tinha feito uma brincadeira com a minha prima falando que eu tinha engravidado de um menino de 18 anos aí chegou no ouvido da minha mãe, aí minha mãe foi conversar comigo, ela foi conversar brava, aí eu falei ‘mãe, o severino fez isso, isso e isso’ a minha mãe começou chorar e falou que isso era uma coisa séria, perguntou se eu tava mentindo eu falei que não que isso era de verdade, aí minha mãe ligou pra minha prima policial que tava aqui no Araguaia aí ela falou ‘oh, você tem que denunciar’ explicou pra minha mãe o que tinha que fazer, aí minha mãe foi na delegacia acho que na segunda, não sei. Psicóloga: Quando você relatou pra sua mãe, vocês continuavam indo constantemente na casa da sua avó em Araguainha? Vítima: Não. Depois, no dia que contei minha mãe bloqueou minha vó, meu pai bloqueou minha vó, nós perdeu totalmente o contato com minha vó, nós nunca mais foi lá, aí depois de um tempo começou conversar com minha vó de novo, aí meu pai falou que as porta tá aberta pra minha vó entrar lá em casa, mas ele não passa nem no portão. Psicóloga: Sua vó continua morando/residindo com ele? Vítima: Sim. Ela falou, eu liguei pra ela e falei ‘vó, abandona ele, vem ficar comigo, a senhora sabe o que ele fez comigo, não sei o que’ aí ela falou pra mim (inaudível) ‘eu não vou larga dele pra ficar com você’ tipo, no dizer dela ela não ia larga dele pra ficar com a família dela, ela tá com ele até hoje (...). Psicóloga: Durante a nossa entrevista também, quando nós conversamos, você citou que tinha comentários que ele fez isso com outras. Vítima: Sim. Eu e minha prima a gente ficou conversando porque ela era outra pessoa que sabia também, as pessoas que sabia disso era minha irmã e essa prima minha. Tem que citar o nome dela? Psicóloga: Uhum. Pode, pode falar. Vítima: Eu e a Raissa, a gente tava lá e ficava conversando (...) ela falava que já teve gente que falou pra ela que ele já fez isso e isso com outra pessoa, aí ele tinha fama de mexer com as pessoas lá em Araguainha, só que lá ninguém leva nada a sério. Psicóloga: Essa sua prima tem quantos anos? Vítima: Acho que ela deve ter uns 17/16, ela é mais velha do que eu já. Psicóloga: Ela é mais velha que você e a sua irmã é mais nova? Vítima: É. Minha prima é mais velha do que eu (...) minha irmã é mais nova que eu. Psicóloga: Eram as duas que sabiam o que acontecia com você? Vítima: Uhum. Era a única, as duas, era a única que sabia. Psicóloga: Você tem mais alguma colocação, Amanda? Pra falar sobre ele. Vítima: (sinal negativo com a cabeça). (...)

A mãe da ofendida, por sua vez, narrou em juízo, corroborando com as declarações da vítima:

“(...) Promotor: Dona Pâmella, boa tarde. Informante: Boa tarde. Promotor: Pâmella, aqui consta nos autos que a sua filha teria sido vítima de crime sexual e de ameaça. Eu queria que a senhora nos relatasse se isso realmente aconteceu e em que contexto isso aconteceu, por gentileza. Conte tudo pra gente com maior riqueza de detalhes, por favor. Informante: Ah, segundo a minha filha. Promotor: Desculpe interromper a senhora, eu sei que talvez seja desagradável da senhora contar, mas nos relate como tudo isso, como ela rela, como tudo isso chegou ao seu conhecimento, assim, do começo, como ela relatou pra senhora, por favor. Informante: Então, assim, a gente, final de semana sim e não a gente ia pra minha mãe, ou as vezes a minha vinha pra nossa casa e sempre, sempre foi assim, e minha mãe conheceu esse atual marido dela eu tinha 16 anos, aí eu casei com 18, tá, isso

não vem ao caso. Mas ele, tipo assim, era um pai, só que eu nunca tive um pai, tentei mas nunca me deu atenção, nunca me registrou, então não tenho. Ai eu ficava na minha avó, nunca fui de ficar na casa da minha mãe assim pra dormi, sempre, eu quando eu tinha 11 anos eu fui morar com a minha avó, então minha casa é minha vó, aí, só que durante o dia eu ficava na minha mãe as vezes e à noite voltava pra minha vó que é na mesma cidade, aí a Amanda ficava na minha mãe, a Alana, a Alice, que eu tenho 3 filhas, é, aí segundo a minha prima um dia, a Amanda era pequena, aí Amanda falou assim ‘Pamelinha, eu não sei se eu vi alguma coisa ou eu posso tá enganada, mas eu vi o Severino acho que pegando na Amanda’ Promotor: Quem falou isso pra senhora? Desculpa, eu não entendi. Quem falou isso pra senhora? Informante: Uma prima minha. Promotor: Uma prima da senhora? Informante: Aham. Aí a gente conversou com a Amanda, a Amanda era pequena, aí Amanda ‘não, não’ aí a toca falou assim ‘ah, eu devo ter passado rápido e devo ter visto, as vezes ele só tava arrumando a roupa dela e eu entendi mal né’ aí morreu o assunto, nunca mais a gente tocou nesse assunto. Promotor: Isso a sua menina tinha quantos anos mais ou menos? A senhora lembra? Infor0000mante: Ah, a Amanda tinha uns 4 aninhos eu acho. Aí tá, beleza, aí nunca mais também, nunca percebi nada de diferente, e ela também num... Promotor: Naquela época a senhora não deu importância pra isso muito? Informante: Não, porque ela falou, a gente perguntou pra Amanda, a Amanda falou que não e tal, e ela era pequenininha, a toca falou ‘as vezes passei só vi só arrumando a roupa né’ porque até então ele era o vô, pra mim não tinha defeito nenhum. Aí, beleza, chegamo a adolescência dela, aí ele foi ficando assim, sabe?! Ela já não queria mais ir pra casa da minha mãe, chegava lá ela pegava e ficava mais afastada, ela queria ficar na madrinha dela, eu ‘minha filha, vamo pra sua vó’ ‘mãe, eu não quero, não vou ficar na minha vó’ as vezes ela ia pra minha mãe não berava muito ele, só que, assim, aí eu pensava ‘ah, ela tá ficando adolescente, ela tá mais independente’ e achava que tava normal, sabe?! Promotor: Entendi. Informante: Aí a gente foi, se eu não estou enganada, é, final, final do ano de 3 anos atrás mais ou menos, a gente pegou e foi, eu não lembro se foi no natal, sei que foi alguma coisa de família lá, sei que a casa da minha vó tava cheia, a gente foi dormi na minha mãe, aí nessa noite, é, a gente tava já deitado aí tava tipo meio que pisando, aí eu coloquei no quarto de visita da minha mãe. Promotor: Como assim pisando? Eu não entendi. A gente tava meio que pisando? Eu não entendi. Informante: Então, aí a cozinha que a gente, fica bem de frente o quarto de visita, aí a gente deitou eu, o Luciano e a nenê na cama de casal, e colocou um colchãozinho de solteiro pra Amanda e a Alana bem assim na porta, aí a gente tava dormindo aí meu marido ouviu tipo pisado como se fosse dentro do quarto, aí o Luciano fez tipo um barulho assim ‘aham’ aí tá, beleza, acabou o pisado, aí no outro dia o Luciano ainda falou assim ‘nossa, eu acho que o Severino tava aqui na porta do quarto, só que tava escuro eu não vi, mas eu ouvi pisando’. Promotor: Ah, entendi. Informante: Aí no outro dia. Promotor: A senhora quer dizer passos, né? Informante: Aham, isso.
Aí no mesmo dia de manhã pra mais tarde a Amanda passou, ele segurou no braço da Amanda, a Amanda falou assim ‘me solta, que não sei o que’ eu falei assim ‘uai, o que que foi?’ aí ele pegou falou bem assim ‘não, nada não, eu só tava falando aqui pra ela pra poder falar pra você falar pra sua mãe pegar sua estufa lá na sua madrinha senão você não vai ter ela de volta’ eu falei ‘não, mas isso daí’ ele tava bêbado né porque ele é alcoólatra, aí eu falei ‘não, mas isso daí depois eu vejo com a minha madrinha uai, não precisa você pegar no braço da Amanda e falar nada pra ela’ aí a Amanda começou chorar e pegou e foi embora lá pra minha prima que é madrinha dela, aí tá, aí a Amanda não quis ir lá na minha mãe desse momento pra cá a Amanda não quis ir mais na minha mãe e aí vim embora.
Aí a Alana minha outra menina queria ficar porque sempre as vezes quando tinha muita coisa assim eu vinha e deixava elas lá na minha vó com a minha tia pra minha tia trazer depois. Aí as meninas tava fazendo pamonha no dia, aí a Alana ‘mãe, deixa eu fica, deixa eu fica, vou amanhã cedo com a minha tia’ aí eu assim ‘cadê minha tia’ aí minha tia ‘não, pode deixar, eu cuido’ aí eu ‘não, tia, eu sei, mas o carro não tá cheio?’ ela falou ‘não, mas nós aperta, a Alana é pequenininha nós aperta’ ‘não, beleza.
Você não quer ficar Amanda?’ ‘não, eu quero ir embora pra minha casa, eu não quero ficar aqui em Araguainha’ ‘Amanda, por que?’ ‘mãe, eu não quero, não insiste, eu não quero’ ‘tudo bem, vamo embora’ aí a Alice queria ficar eu falei ‘não, minha filha, a maninha vai ficar sozinha lá em casa, vamo’ trouxe a Amanda e a Alice, a Alana ficou.
Aí a Amanda veio de lá aqui chorando, só chorava, só chorava, só chorava, e eu falei ‘filha, tava acontecendo alguma coisa?’ e ela ‘não, mãe’ ‘Amanda’ e eu fui apertando ela, fui apertando ela, e ela não, não queria falar, não queria falar, aí tinha uma prima minha que é policial lá na Araguainha e a Amanda acho que comentou com uma das priminhas dela sobre esse assunto e aí a Ana Júlia pegou e falou pra Cássia, aí a Cássia nem ia vim embora naquele dia, a Cássia ia ficar uns 6 dias ainda, a Cássia veio embora, chegou aqui, essa prima minha que é policial, chegou aqui falou assim ‘Pamelinha, entra no carro aqui agora’ aí eu falei assim ‘mas, o que que foi?’ ela ‘entra aqui no carro, não fala pra ninguém que você tá saindo comigo, só entra no carro’ aí eu ‘tá’, fechei o portão, a nenê tava dormindo, a Amanda tava no quarto, Luciano tava lá no lado, saí. Aí paramo na rua debaixo aqui de casa, ela falou assim ‘nelinha, oh, eu não sei, não entendi, as meninas não me falaram, é, mas eu percebi Ana Júlia que ficou diferente, foi alguma coisa que a Amanda falou pra ela’ eu falei ‘mas alguma coisa como?’
ela falou ‘não sei, eu vim embora, minha cabeça tá cheia, eu preciso entender esse caso da Amanda, a Amanda não tá normal, a Amanda ela tá agressiva, ela num é a minha Amandinha, num é, eu não conheci essa Amanda que eu vi dessa vez, conversa com ela e conversa sério mesmo, aperta ela que ela vai te contar’
aí eu ‘não, beleza’ voltei pra casa, chegou aqui em casa, isso meu coração já tava a mil porque eu tava preocupada, mas até então nem muito, aí entrei pro quarto fechei a porta, fale ‘Amanda, olha pra mãe’ ela ‘que, mãe?’ ‘filha, o que tá acontecendo? conversa com a mãe’ aí ela falou assim pra mim ‘mãe, eu só vou falar se a minha vó tiver aqui’ eu falei ‘mas o que que foi, minha filha, com a tua vó?’
ela falou assim ‘mãe, não me pergunta nada, só traz a minha vó, quando a minha vó tiver aqui eu falo’
eu falei ‘não, sua mãe sou eu, a sua vó é sua vó, você vai conversar comigo, a mamãe é sua melhor amiga, não é sua vó’ aí ela falou pra mim assim ‘mas minha vó vai morrer’ aí eu falei assim ‘sua vó não vai morrer, sua vó tá bem, conta pra mãe que que tá acontecendo’ aí ela ‘não, mãe, traz a minha vó’ e ela chorava, chorava, chorava, aí ele me abraçou e ela falou assim ‘liga pra minha vó, fala pra minha vó ir lá pra minha vó Tonha, não deixa minha vó sozinha com aquele homem não’
aí eu falei assim ‘Amanda, eu vou pergunta mais uma vez, que que tá acontecendo, filha?’ aí ela pegou e falou ‘mãe, num tem aquela hora que a senhora viu o Severino puxando meu braço?’ eu falei assim ‘vi, que que tem? Que que foi?’ ela ‘mãe, passou a mão no meu peito e eu peguei empurrei ele e dei um tapa na cara dele e falei que ia conta pra senhora porque eu já não aguentava mais mãe ele fazer graça comigo’
e eu ‘que tipo que graça, Amanda?’ aí ela pegou e foi me contar, ai eu peguei já tava em desespero, liguei pra dindinha, falei ‘dindinha, vem aqui em casa agora’ aí ela ‘mas não conta pro meu pai’ aí eu falei assim ‘vou conta pro seu pai sim, eu não fiz filho sozinha, não fiz, Amanda’ e ela ‘não, não conta pro meu pai, meu pai vai matar ele, meu pai vai ficar preso’ eu falei ‘num é assim, Amanda, justiça melhor é de Deus, seu pai não vai fazer nada, a gente só vai cuidar de você’ aí ela falou pra mim que ele já fazia dia que vinha pegando nela e aí o dia que ela bateu na cara dele, ele ameaçou ela falou que ia matar ela, que ia matar a minha mãe, que ia matar as irmã dela e deixar ela pra matar por último, aí falou um monte de coisa, aí a Amanda só chorava que queria a minha mãe, aí a dindinha chegou aqui eu conversei com a dindinha, aí minha prima falou assim ‘o que que você vai fazer?’ falei assim ‘eu só quero matar ele, só’ aí ela falou ‘não, num é assim que resolve’ aí eu falei assim‘me leva na delegacia agora’ ela falou ‘agora não tem como, pamelina, só amanhã’ aí no outro dia de manhã eu fui registrei o boletim, na mesma noite eu liguei pra minha mãe, minha mãe ficou do lado dele, minha filha sofreu muito, agora não, agora graças a Deus ela tá bem, mas minha mãe continua com ele, na casa da minha mãe eu nunca mais fui, não vou enquanto ele tiver vivo e minha sofreu muito, minha filha tentou se matar 3 vezes, toda vez que toca nesse assunto ela fica pior. Promotor: Vou fazer algumas perguntas se a senhora me permitir, mas eu sei, tô vendo que é muito sofrido pra senhora, e eu pretendo ser breve, peço até desculpas pra senhora, mas eu vou fazer essas perguntas, de forma mais objetiva possível, tá bom?! Dona Pâmella, assim, primeira é o seguinte, consta aqui que isso teria ocorrido desde quando ela tinha uns 4 anos, a senhora já falou isso, a senhora sabe, a senhora disse já que percebeu um momento

aí dos passos né e que ela meio que “brigou” com ele né, que ele tava bêbado, num é?! Depois disso que ela contou pra senhora. Ela tinha quantos anos já quando ela contou? Só pra gente fazer de quanto tempo isso perdurou. Informante: Ah, tem uns dois anos e meio pra três já agora. Promotor: Então ela tem quantos anos hoje? Informante: Amanda hoje tá com 16. Promotor: 16? Então dá pra dizer que foi dos 4 aos 13 mais ou menos? Informante: Mais ou menos. Promotor: E vocês iam com frequência pra casa da sua mãe? Informante: Muito. Promotor: Isso acontecia com rotina ou era pontual? Ela contou isso pra senhora? Informante: Não, ela não entrou em detalhes assim, sabe?! Comigo não. Promotor: Mas foi mais de uma vez? Foram várias vezes? Ela falou?
Informante: Ela falou que foi várias vezes, muitas ameaças.
Promotor: Aqui consta, dona Pâmella, que ela, é desagradável, mas eu tenho que perguntar, peço desculpa de novo pra senhora, que ele teria apalpado as partes íntimas dela, vou falar de forma mais expressa, a senhora já falou do peito né, dos seios, e presumo que vagina também. Isso aconteceu? Ela falou? Chegou a ser expressa com a senhora isso?
Informante: Aham, ela falou pra mim que ele pegou no negócio dele e esfregou na cara dela, ele falou que ele tentou colocar o negócio dele, me falou um monte de coisa.

Promotor: A senhora, ele já tentou/obrigou a sua filha a pegar o órgão genital dele também? Isso já aconteceu? Informante: Já.
Promotor: Mais de uma vez? A senhora sabe? Informante: Não sei. Promotor: Ok. Vou perguntar mais um ponto. Ela tinha, na tenra idade, eu sei que quando isso foi evoluindo ela já, a senhora já falou que ela distanciou dele, mas ela tinha ele como avô? Informante: Ela tinha. Promotor: Certo. Vou mudar um pouco o foco das perguntas agora, se a senhora me permite. A senhora já falou das ameaças, mas um outro ponto. Ela, a senhora já falou que ela já tentou se matar 3 vezes, a senhora pode dizer que que aconteceu? Como é que foi isso? Ser mais específica nesse aspecto. Informante:
A primeira vez ela tava no banheiro e ela pegou uma gilette daqueles do prestobarba começou fazer vários cortezinhos no braço, aí ela começou chorar lá dentro do banheiro aí eu bati na porta aí ela pegou, ela não queria abrir a porta, aí depois ela abriu, aí ela tava com esses cortezinhos, aí eu peguei falei ‘filha, que que foi?’ ela chorava, me abraçava, me apertava, ela falou que tava com muita saudade da minha mãe porque minha mãe era sempre a vó perfeita
. Promotor: A senhora fala da mãe da senhora é a avó dela? Informante: Aham, eu falei pra ela que ela não precisava da minha mãe perto dela porque ela tinha eu e eu tava do lado dela e sempre ia tá, aí conversei com ela aí ela falou que não aguentava mais de saudade da minha mãe, ela queria minha mãe aqui, por isso que ela tava fazendo isso que ela queria morrer e eu conversei com ela bastante, chamei as maninha dela, as maninha dela abraçou ela, aí ela acalmou, aí outro dia eu tava na fazenda, tinha deixado ela aqui em casa, aí ela pegou fez um corte na perna bem perto da virilha e mandou pra um primo dela que ela ia se matar, aí o primo dela me ligou, falou ‘fia, a Amanda fez um corte na perna disse que vai se matar’ aí foi na onde que eu liguei pra minha vizinha, a minha vizinha pegou veio aqui pra casa e ficou com ela e eu vim embora, aí a terceira vez foi que ela tomou uns comprimidos aqui, só que ela disse que queria se matar, mas ainda bem que o comprimido era só pra dormir, ela tomou 3 comprimido só dormiu. Promotor: Mais um ponto ainda nesse contexto. A senhora, o comportamento dela assim, como é que ela, ela é uma adolescente tranquila e normal? Ela tá muito traumatizada com tudo isso? O que a senhora pode dizer sobre esse ponto? Informante:
Ela de uns 3 anos pra cá a Amanda tá agressiva, as vezes cê, só do cê olhar pra ela, ela tá chorando, tem hora que ela tá animada assim rindo, rindo, aí eu num sei que que passa na cabeça dela que do nada ela já fica séria e começa chorar de novo, aí os outros ‘não, tem que levar no psicólogo’ já levei, muito, parece que toda vez que ela vai fica pior.
Promotor: No ambiente escolar tá tudo normal ou tá, como é que tá? Informante: Não, ela num que sabe de estuda, mas mesmo assim eu faço ela ir, as vezes ela falta muita a aula, igual esses dia veio reclamação pra mim ‘Amanda tá faltando muito a aula’ eu não mando ela pra escola no dia que ela tá mal, não mando, mas antes ela ficar aqui em casa comigo do que ir pra lá e ficar chorando na frente dos outros pros outros pegar e ficar rindo. Promotor: Entendi. Então, em resumo, assim, só pra concluir minha derradeira pergunta. Ela está psicologicamente abalada, é isso que a senhora conclui? Informante: Tá. (...)

Observa-se que a vítima descreveu os atos libidinosos praticados pelo acusado de maneira coerente e detalhada, não havendo nos autos qualquer indício de que ela teria motivos para prejudicá-lo ou inventar os fatos narrados com tanta clareza em juízo, caso não tivesse realmente sido vítima.

Além disso, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis),
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como na vertente se apresenta, portanto, suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

No caso em questão, a vítima apresentou um relato minucioso e consistente, descrevendo os atos praticados pelo réu de forma autêntica e sem contradições, não sendo identificado qualquer motivo ulterior ou interesse espúrio por parte dela em incriminar o acusado, SEVERINO. Além disso, o pai da vítima, Sr. Luciano Narciso Gonçalves, declarou em juízo que soube dos fatos por meio de sua esposa e que, após o ocorrido, a vítima tentou suicídio várias vezes, apresentando comportamento agressivo e choro constante, o que demonstra o profundo impacto emocional causado pelo crime.

Os relatórios psicológicos juntados aos autos corroboram essa situação, indicando que a vítima desenvolveu traumas e transtornos emocionais em decorrência dos abusos sofridos. Por outro lado, o réu, ao ser interrogado, negou as acusações, mas sua alegação de que a acusação seria falsa não se sustenta, uma vez que não há nenhum elemento nos autos que indique motivação diversa por parte da vítima. Seu depoimento não apresenta falhas ou inconsistências que possam comprometer sua credibilidade.

A dinâmica dos fatos, conforme relatada pela vítima e pelas testemunhas, mostra-se harmônica e coerente. A vítima relatou o abuso primeiramente à coordenadora da escola, depois à sua mãe e, finalmente, na delegacia, em momentos distintos, sempre de forma consistente e verossímil, sem contradições.

Ademais, apesar de o Laudo Pericial de ID. 107662591 atestar a integridade do hímen da vítima e concluir por prejudicadas as respostas dos quesitos formulados pela autoridade policial, há que se ressaltar que o tipo penal imputado ao ora apelante dispõe:

Art. 217
-A. Ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Curial destacar que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade e que, nos autos, há indícios da existência de atos como carícias na genitália da vítima e exposição desta a conteúdo erótico, atos que não deixam marcas visíveis.

Outrossim, no que se refere à integridade do hímen, é sabido que existem algumas condições anatômicas que tornam o hímen resistente, sendo o Poder Judiciário incompetente para realizar esta análise.

Neste sentido, é entendimento jurisprudencial (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À EXPRESSÃO "ATOS LIBIDINOSOS".
PRESCINDIBILIDADE DA CONJUNÇÃO CARNAL
. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA E DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Nos termos do art. 217-A do Código Penal, configura o delito de estupro de vulnerável, de execução livre, "[t]er conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos."

4. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal "inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"
(AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012).

(...) 6. Agravo regimental desprovido.”

AgRg no REsp 1917995/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021

Portanto, após exame dos autos, é inquestionável que o conjunto probatório construído durante a
persecutio
é uníssono e suficiente a demonstrar que a autoria e a materialidade delitivas repousam sobre o apelado
SEVERINO e sua condenação é medida necessária.

Assim, passo a analise do calculo da pena ao acusado.

DOSIMETRIA

Após analise dos autos, necessário o calculo da pena nos termos do art.217-A:

217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Primeira fase
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, é inerente ao tipo penal
antecedentes
, inexistem ações penais transitadas em julgado para gravar a pena-base; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
são inerentes ao delito em comento; as
consequências
– valoro negativamente pelo dano psicológico causado a vitima e ratificado pelo seu genitor em juízo o qual afirmou que a ofendida tentou suicídio 03(três) vezes, as
circunstâncias do crime
– valoro negativamente pelo fato de que a vitima sofreu abusos sexuais desde os 04(quatro) anos de idade; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, pois no caso concreto, em nada contribuiu.

Utilizo a fração de 1/6 para cada circunstancia negativamente valorada (circunstâncias e consequências do crime), obtendo a pena base em 10(dez) anos e 08(oito) meses de reclusão.

Nesse sentido, o STJ entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.

Segunda fase
:
reconheço a agravante

prevista no art.61, inciso II, alínea f, uma vez que o crime se prevaleceu de relações de coabitação entre o réu e a ofendida, como também reconheço a atenuante prevista nos termos do art.65, inciso I, considerando que o réu possui mais de 70(setenta) anos, as quais compenso integralmente, e fixo a pena intermediaria em 10(dez) anos e 08(oito) meses de reclusão.

Terceira fase
:
reconheço à causa de aumento nos termos do art.226, inciso II, visto que o acusado é convivente da avó da vitima, restando demonstrado a relação de autoridade entre a infante e o denunciado.

Nesse mesma senda, o STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
III - A premeditação, lastreada na conduta do paciente em se valer de "dissimulação e a ousadia com que abusou da ofendida", são fatores que apontam maior censura na conduta do paciente, as quais excedem os limites do tipo penal violado. É possível a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base na existência de elementos que indiquem a sua efetiva premeditação e planejamento, fundamento idôneo à luz da orientação jurisprudencial desta Corte.
IV - A Corte de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "posto que abusou da criança no interior da própria casa onde todos residiam, em pleno abuso da confiança em si depositada quando a genitora dela não estava", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta e muito bem ponderada pelo v. acórdão verberado, eis que cada vítima" apresentou crises psicológicas e necessitou de acompanhamento especializado frente ao desequilíbrio ocasionado".
VI - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).
VII - No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

VIII - A majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal deve incidir sempre que restar demonstrada a relação de autoridade entre a vítima e o acusado (AgRg no REsp n. 1.581.633/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/10/2018).

IX - Na hipótese, consta do acórdão impugnado que o paciente exercia autoridade sobre as ofendida, eis que na época dos fatos convivia maritalmente com a mãe das vítimas, sendo seu padrasto. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 686.470/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Utilizo a fração de 1/2 para a causa de aumento reconhecida e obtenho a pena final de 16(dezesseis) anos de reclusão.

Analisando os autos, houve o crime continuado, pois o réu praticou 07(sete) vezes a infração penal, considerando que a ofendida relatou em juízo que a primeira vez ocorreu com 04 anos e depois com 08, 09, 10, 11, 12 e 13(treze) anos, idade esta que o denunciado parou de molestar a vitima, pois a mesma não aguentava mais e bateu em sua face.

A súmula 659 do STJ nos diz:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Posto isso, aplico a fração de 2/3 a pena final cominada em razão de ter infringido a lei penal 07(sete) vezes e fixo a pena definitiva em 26(vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo o recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Publico e condeno Severino de Oliveira Dutra pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, a pena de
26(vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025